Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812302-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE MATEUS PEREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PERÍODO PANDÊMICO – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de roubo majorado e latrocínio.

2
. Alegação de excesso de prazo.

3
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, o paciente segue preso cautelarmente há mais de 05 (cinco) anos, como forma de obviamente garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta e patente de suas supostas condutas, consistentes em supostos latrocínios e roubos, de modo que, sua liberdade acarretaria graves escaras ao seio social.

Noutro giro, em que pese tenha sido anulada seu julgamento condenatório, vê-se que o feito retornou, não a sua gênesis processual, mas sim à fase instrutória, para então seguir em alegações finais e prolação de novo julgamento.

Além, disto, diante deste aparato cronológico, não se deve perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, a exemplo do período pandêmico que vivenciamos e a complexidade do feito, em que se verifica extensa quantidade de vítimas.

Assim, desde o termo de prisão do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser indeferido o pedido dos autos e mantido o instrumento cautelar em questão, este analisado à luz da mais clarividente razoabilidade.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Henrique Mateus Pereira Silva.

Impetrante: Raimundo Pereira Cavalcante.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0812302-66.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Raimundo Pereira Cavalcante
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor
Henrique Mateus Pereira Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
.

Consta da inicial do
writ
que o paciente foi condenado a cumprir 38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, do CPB, e já cumpriu até a presente data mais de 05 (cinco) anos de sua pena.

Aduz que a 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, anulou em Acórdão o processo desde a audiência de instrução e julgamento, cassando a pena. Destarte, restando configurado o excesso de prazo da prisão, bem como a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

O presente
writ
, fora inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que por sua vez indicou a mim a prevenção no feito. (Id n. 4160258).

A medida liminar foi por indeferida em 11/12/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (4163812), que as prestou, em 14/12/2020, nos seguintes termos (Id. nº 4181749) (sic):

“
O paciente foi denunciado, em co-autoria com EDIVALDO COSTA DA SILVA, art. 157, §2º, I, II, c/c art. 71, caput, do CPB e art. 157, §3º, c/c art. 71, caput, do Código Penal. Em resumo, segundo o relatório da sentença, a denúncia narra que no dia 25 de outubro de 2015, por volta das 23:00 horas, na rua Santa Rosa, às proximidades da quitinete do Capado, bairro Nova Aurora, nesta Cidade, os denunciados a bordo de uma motocicleta Honda CG 150 cc, de cor preta, pilotada por Edivaldo e com Henrique na garupa, este com arma de fogo, praticaram assaltos pela Cidade de Concórdia do Pará, subtraindo bens móveis das vítimas, sendo uma delas fatal (Niel Pereira Matos). De acordo com a denúncia as vítimas estavam sentadas na calçada da quitinete onde moram, ocasião em que Débora e João Batista foram abordados pelos acusados, sendo subtraído o celular de Débora, fato observado por Ruth. Ato contínuo, abordaram Ruth e lhe exigiram o celular, e quando esta estava entregando o celular, o marido desta puxou o objeto das mãos do acusado Henrique, oportunidade em que este efetuou disparos contra a vítima Niel Pereira Matos causando-lhe a morte.

O motivo da preventiva, não vou poder esclarecer adequadamente, pois não tenho em mãos a decisão da decretação da preventiva, mas, pela decisão que rejeitou a revogação da preventiva (decisão em anexo), o motivo ensejador da prisão cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e instrução criminal. Os antecedentes seguem em anexo.

A causa de pedir, basicamente, restringe-se ao excesso de prazo.

Farei o relato do andamento do processo.

Não tenho a informação da data da prisão. Os dados apurados foram os seguintes: data o recebimento da denúncia em 13.01.2016 e sentença em 26.07.2016.

Quanto ao pedido de excesso de prazo, foi negado conforme decisão que segue em anexo
.”

Em sua manifestação (Id. nº 4201847), a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, excesso de prazo na formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, o paciente segue preso cautelarmente há mais de 05 (cinco) anos, como forma de obviamente garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta e patente de suas supostas condutas, consistentes em supostos latrocínios e roubos, de modo que, sua liberdade acarretaria graves escaras ao seio social.

Noutro giro, em que pese tenha sido anulada seu julgamento condenatório, vê-se que o feito retornou, não a sua gênesis processual, mas sim à fase instrutória, para então seguir em alegações finais e prolação de novo julgamento.

Além, disto, diante deste aparato cronológico, não se deve perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, a exemplo do período pandêmico que vivenciamos e a complexidade do feito, em que se verifica extensa quantidade de vítimas.

Assim, desde o termo de prisão do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser indeferido o pedido dos autos e mantido o instrumento cautelar em questão, este analisado à luz da mais clarividente razoabilidade.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas
e a DENEGO.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021